Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704161-52.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MESQUITA SILVA APELADO: FERNANDO CESAR REZENDE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juliana Mesquita Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em apelação (id 71833316). Ela foi intimada para comprovar a necessidade de concessão do benefício, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 71968251 e 72390403). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante foi indeferido. Ela foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo (id 72506638). A apelante apresentou requerimento de reconsideração. Insistiu na alegação de que é hipossuficiente economicamente. Afirmou que não conseguiu apresentar a documentação comprobatória da sua situação financeira no prazo por razões alheias à sua vontade. Juntou documentos (id 72846234-72846240). O requerimento de reconsideração foi indeferido (id 73499516). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou o decurso do prazo para o cumprimento do determinado na decisão de id 72506638 (id 73527966). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante foi indeferido. Ela foi intimada para recolher o preparo recursal em conformidade com o art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 72506638 e 73527966). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de fixação da verba honorária pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator